Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 147, caput, do CP. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Teoria da coculpabilidade do estado. Inaplicabilidade. Súmula 231/STJ – Impossibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 147, caput, do CP (ameaça). A Defesa do recorrente postula o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade e, por conseguinte, a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento de circunstância atenuante (ID 65677824).
1.1. Segundo a denúncia (ID 65677788), 14.7.2023, por volta das 19h17, na Quadra 100, Conjunto I, Lote 5, Santa Maria/DF, o réu, de forma livre e consciente, ameaçou seu irmão de mal injusto e grave. O réu teria agredido verbalmente sua mãe e, por essa razão, seu irmão interveio, motivo pelo qual o acusado, embriagado, ameaçou o irmão, afirmando que o mataria quando este saísse do quarto.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 65677828 e 66208229).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a: (i) reconhecer a atenuante da coculpabilidade; (ii) reconhecida a atenuante, fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas e não foram objeto de insurgência.
4. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica a teoria. Precedentes: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cogitar em aplicação da teoria da coculpabilidade quando inexiste nos autos a comprovação de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que fora pessoa marginalizada pela sociedade. 2. O Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da teoria da corresponsabilidade estatal como justificativa para o cometimento de crimes. Precedentes. 3. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com histórico criminal desfavorável e pena superior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial fechado, conforme estabelecido no artigo 33, §2o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido.” “TJDFT, APCR 07054715120238070010, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 6.12.2023; APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal. 2. Não há falar em desclassificação para furto, porquanto comprovado que o réu e um comparsa subtraíram bens da vítima mediante grave ameaça consistente na simulação de portarem arma de fogo, sendo de rigor a manutenção da condenação como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 4. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, tendo em vista que a autoridade sentenciante a empregou para corroborar o acervo probatório e fundamentar o seu convencimento, sendo o caso de incidência do enunciado de súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. A confissão parcial foi fundamental para a condenação, pois o réu fugiu no local do delito, foi detido cerca de 1 km de distância, não foi esclarecido se os perseguidores o perderam de vista durante o trajeto e ele não foi encontrado com a posse de quaisquer bens furtados. 5. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. 6. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica a teoria. 7. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena.” (TJDFT, 07008205720208070017, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 2/2/2023).
5. De acordo com a Súmula n. 231 do c. STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, devidamente elevada a pena base em razão dos antecedentes (acusado multirreincidente), da conduta social e da personalidade, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda etapa, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a pena restou inalterada e tornada definitiva neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. Devidamente fixado o regime semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. Dispositivo
7. recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 147, caput.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 231.